Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-40.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento

Ementa:
Furto praticado durante o repouso noturno qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500123-40.2018.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante
KLEISON ROMAO CAVALCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 2
Voto no 52.499
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600
Comarca: Lins
(2a V.C. proc. 1500123-40.2018.8.26.0600)
Juiz: Dr. Victor Gavazzi Cesar
Apelante: Kleison Romão Cavalca
Apelado: Ministério Público (Dr. Shizuo Antônio
Catelan Yano)
EMENTA: Furto praticado durante o repouso noturno
qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o
e 4o, I, do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da “res
furtiva”. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima
e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial
fechado único possível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota,
acrescenta-se
que
Kleison
Romão
Cavalca
saiu
condenado às penas de 3 anos de reclusão (regime inicial
fechado), mais 14 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 155, §§ 1o e 4o, I, do
Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno qualificado
por rompimento de obstáculo).
O apelo da defesa
f. 175/177
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 3
da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões
f. 180/186
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 188), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
inconformismo recursal
f. 193/197
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 27.set.2019 (f. 198).
É o relatório.
Furto
praticado
durante
o
repouso
noturno
qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do
Código Penal).
Aos fatos.
Acusado ingressa durante a madrugada em uma
residência após arrombar uma porta de madeira existente nos
fundos do imóvel e apodera-se de um aparelho televisor, um
par de calçados, uma furadeira, um secador, um aparelho de
som, uma blusa, quatro relógios de pulso, uma carteira de
couro, um par de óculos, uma câmera digital, um “pen-drive”,
um chaveiro, um aparelho celular, um termômetro, joias,
produtos diversos de maquiagem, um controle remoto, três
cartões do Banco do Brasil em nome de 'João Goés de Oliveira'
e moedas diversas, gerando um prejuízo total de R$ 4.308,00,
à sua tia, moradora do local.
Após, empreende fuga a pé levando os objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 4
subtraídos.
Policiais Militares, realizando patrulhamento nas
imediações, procedem à abordagem do réu, surpreendendo-o na
posse dos bens furtados.
O acusado é detido em flagrante.
Pois bem.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
no (i) boletim de ocorrência, f. 3/6; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 13/14; (iii) fotografias acostadas à f. 20/21,
atestando os danos causados na porta do imóvel residencial; e (iv)
auto de avaliação indireta de f. 76/77.
E a autoria também é certa.
A começar por todo esse quadro flagrancial.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 5
justificar a situação.
Só por aí, então, e já seria aquela autoria
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim a posse da "res furtiva".
Afinal, o réu foi surpreendido com os bens furtados
da residência da vítima.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
E mais há.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Nilson (f. 8 e 156) e (ii) Paulo (f. 9 e 157),
responsáveis pela prisão.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Realizavam
patrulhamento
de
rotina
quando
resolveram proceder à abordagem do acusado já conhecido nos
meios policiais , que transportava diversos bens pela via pública.
Indagado, o réu admitiu informalmente a prática
delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 6
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
E mais há.
Elisabete tia do acusado e proprietária do imóvel -
confirmou a subtração e o arrombamento do local, tendo
reconhecido os bens apreendidos com o seu sobrinho (f. 7 e 158).
O que só pode levar à certeza do quadro.
Em remate e para além disso tudo, a confissão em
Juízo.
Ao ser ouvido em audiência, Kleison admitiu a
autoria delitiva e declarou que, aproveitando-se do fato de que os
seus familiares haviam viajado, ingressou no imóvel durante a
madrugada, mediante o arrombamento da porta dos fundos e
subtraiu os bens, que pretendia utilizar como moeda de troca na
aquisição de entorpecentes para o seu consumo (f. 159).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 7
Donde o quadro probatório indicar como autor do
delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Base fixada com adequado acréscimo de 1/8, face
aos péssimos antecedentes ostentados pelo acusado (f. 143/146).
Tudo em plena consonância com o disposto no art.
59, do Código Penal.
Após, o aumento pela reincidência resultou
compensado pela atenuante da confissão.
Por fim, acréscimo de 1/3 pelo fato do delito ter
sido praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do
Código Penal).
Inviável concessão de benefícios, já que ausentes os
pressupostos legais (arts. 44, II e III, e 77, I e II, ambos do Código
Penal).
Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o
inicial fechado, em razão do passado maculado do acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500123-40.2018.8.26.0600 Lins voto no f. 8
indicativo sério e concreto de que faz da prática criminosa seu
meio de vida (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Donde a cautela recomendar que o réu, ao menos “a
priori”, não está apto ao convívio social.
Nega-se provimento ao apelo.